Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-75.2018.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000845-75.2018.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS ROBERTO ROCHA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PENAS DE MULTA E
5
(CINCO
) ANOS DE RECLUSÃO
. REGIME
SEMIABERTO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
REJEITADA. REVISTA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE.

ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. POLICIAIS QUE REALIZAVAM PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCALIDADE CONHECIDA PELO COMÉRCIO DE DROGAS.
ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DAS DROGAS APREENDIDAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSETÂNEOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. NARRATIVAS HARMÔNICAS E COERENTES.

TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
RECHAÇADA. ELEMENTOS QUE CONJUNTAMENTE DENOTAM A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS
.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REJEITADA. QUANTIDADE DE MACONHA INFERIOR A 40G (TEMA 506 DO STF). PRESUNÇÃO RELATIVA. APREENSÃO DE DROGAS ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO.
AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO AFASTAM A INCIDÊNCIA DA MINORANTE.
APLICAÇÃO DA BENESSE NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PENA REDUZIDA PARA PATAMAR
INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

EX OFFICIO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
PENA DEFINITIVA INFERIOR A 2 ANOS. DECORRIDOS MAIS DE 4 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS (RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA). EXTINTA A PUNIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITAD
A

E PROVIDO
EM PARTE. DECLARADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA EX OFFICIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000845-75.2018.8.05.0199, provenientes da Comarca de
Poções
, em que figuram, como Apelante,
MARCOS ROBERTO ROCHA SANTANA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER REJEITAR A PRELIMINAR
e
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO APELO
,

para aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
redimensionar

as penas nos termos expendidos
n
o voto e
estabelecer o regime aberto,
mantendo os demais termos da sentença
, bem como,
e
x officio
, declara-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06